Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719693-90.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A EMBARGADO: VINICIUS SANTOS FREITAS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE FREITAS DA COSTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR